Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA. POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. SALÁRIO. DIGNIDADE DO DEVEDOR.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a impenhorabilidade suscitada em impugnação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) a natureza de poupança da conta penhorada e (ii) a demonstração de que o ato constritivo incidiu sobre o salário do executado.

III. Razões de decidir
3. O agravante não provou que o bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre conta-poupança, de modo que a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833/CPC, inciso IX, está atrelada à comprovação de que “o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (REsp 1660671/RS).
4. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários somente “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG).
5. Demonstrado que o ato constritivo abarcou salário depositado em conta, é admissível a liberação de parte da verba bloqueada para preservar a dignidade do devedor e de sua família.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/05/2024; STJ, EREsp 1.582.475, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019.